Tribunal: TJSP
Processo: 1043448-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Reprovação do candidato na etapa de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade. Pretensão de anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso. Inadmissibilidade. Candidato que não atende aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Reprovação do candidato na etapa de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade. Pretensão de anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso. Inadmissibilidade. Candidato que não atende aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral. Comportamento social reprovável em sua vida pregressa. Existência de omissão de informações no preenchimento do relatório de Avaliação Social. Irrelevante a inexistência de condenação criminal. Ciência do candidato quanto aos requisitos e exigências necessários à aprovação nesta etapa. Previsão no Edital e na legislação de regência do concurso. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.